Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Transporte interestadual de passageiros. Mudança de categoria de leito para semileito. Atraso excessivo de viagem. Dano moral. Manutenção do quantum fixado. Recurso conhecido E desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação reparatória por danos materiais e morais, que condenou a ré ao pagamento de valores a título de danos materiais e morais para cada autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido em razão das circunstâncias do caso.
III. Razões de decidir
3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.
4. As circunstâncias do caso — troca de categoria contratada, atraso significativo e falta de assistência — justificam a fixação da indenização em R$ 3.000,00 para cada autor.
5. O valor arbitrado cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.
I IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0713985-88.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 10/2/2022.